Tribunal: TJDFT
Processo: 0718928-62.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718928-62.2023.8.07.0007 RECORRENTE: DIRAMI DE SOUZA DA SILVA RECORRIDO: BENTO ANTONIO NAVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA PÚBLICA. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. MELHOR POSSE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras-DF, que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse. A sentença reconheceu que o réu detém a melhor posse sobre o bem. A autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa. 2. No recurso, a autora sustenta que demonstrou inequivocamente sua posse e a ocorrência de esbulho pelo réu, que retomou o imóvel de forma violenta. Argumenta que a sentença desconsiderou as provas testemunhais e documentais e que a melhor posse deve ser avaliada com base na boa-fé e continuidade do exercício da posse. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de reintegração de posse e a redução dos honorários advocatícios. 3. O réu, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, afirmando que a autora não comprovou a posse e que ele é o legítimo possuidor do lote desde 2005. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a autora detém a melhor posse sobre o imóvel para fins de reintegração; e (ii) avaliar a adequação dos honorários advocatícios fixados na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A posse deve ser demonstrada pelo exercício de um dos poderes inerentes à propriedade, conforme art. 1.196 do Código Civil e arts. 560 e 561 do CPC. 6. A jurisprudência admite a proteção possessória em litígios entre particulares sobre áreas públicas, concedendo a posse àquele que demonstrar melhor e mais antiga ocupação, sem que isso implique reconhecimento de domínio. 7. No caso, a cadeia sucessória de cessões de direitos apresentada pela autora não comprova que o réu tenha cedido a posse do lote a terceiros. O réu apresentou documento datado de 2005 comprovando a aquisição do imóvel e demonstrou posse contínua e anterior à da autora. 8. A sentença recorrida foi fundamentada adequadamente, considerando o princípio do livre convencimento motivado (art. 371, CPC), com a devida valoração das provas. 9. Quanto aos honorários advocatícios, a fixação de 10% sobre o valor da causa mostrou-se desproporcional, diante da baixa complexidade da demanda e do tempo reduzido de tramitação do feito. Assim, aplica-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo o valor foi reduzido, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido, para reduzir os honorários advocatícios. Tese de julgamento: 1. Nos litígios possessórios entre particulares envolvendo área pública, a proteção possessória deve ser concedida àquele que comprovar a melhor e mais antiga posse, sem que isso configure reconhecimento de domínio. 2. A fixação de honorários advocatícios deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando o percentual inicialmente arbitrado se mostrar excessivo em relação à complexidade e duração da demanda. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.196 e 1.201; CPC, arts. 560, 561, 371, 373, II, 85, §§ 2o e 8o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1419983, 00268843820168070001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 28/4/2022, DJE 11/5/2022; TJDFT, Acórdão 1925525, 0710418-21.2023.8.07.0020, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 19/9/2024, DJE 16/10/2024. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. CRITÉRIOS DO § 2o, ART 85, DO CPC. TEMA 1076/STF. DISTINGUISHING. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. Em relação à preliminar suscitada de não conhecimento dos embargos de declaração, é mister ressaltar que o embargante indicou vício que entende presente no acórdão e, assim, a análise de sua existência é matéria atinente ao mérito. Assim, rejeito a preliminar. 2. No caso, foi observado o distinguishing na fixação dos honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em valor aviltante, devendo ser considerados os critérios do art. 85, § 2o do CPC, e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Quanto à alegada necessidade de prequestionamento da matéria, segundo o disposto no art. 1.025, do CPC, “[c]onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 5o, inciso LV da Constituição Federal, 9o e 10 do CPC, defendendo que houve cerceamento de defesa, ao argumento de que a produção de provas essenciais foi indeferida; c) artigo 373 do CPC, sustentando que o ônus da prova foi indevidamente atribuído à parte recorrente, embora se tratasse de fato cuja comprovação incumbia à parte adversa; d) artigos 1.196, 1.200, 1.202 e 1.210, todos do Código Civil, e 561 do Código de Processo Civil, apontando que a exigência de requisitos não previstos em lei para a proteção possessória, como a comprovação de título de domínio, desvirtua a natureza da ação de reintegração de posse e compromete a segurança jurídica, devendo ser afastada para garantir a efetiva proteção da posse da insurgente. Suscita, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP a fim de demonstrá-lo. Requer a inversão dos honorários de sucumbência, bem como que as publicações sejam realizadas em nome do advogado ANTONIO RILDO PEREIRA SIRIANO, OAB/DF 29.403 (ID 78377943). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração do ônus da sucumbência. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada ofensa aos artigos 9o, 10, 373 e 561, todos do CPC, 1.196, 1.200, 1.202 e 1.210, todos do Código Civil, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Quanto aos pedidos de inversão dos honorários de sucumbência e majoração do ônus da sucumbência, não encontram amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos do ID 78377943. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015